Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001811-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SONIA DOS SANTOS - CPF: 004.215.211-98 (RECORRIDO), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001811-89.2023.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Sonia dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem da pauta: 139

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL E BLOQUEIO DE BENS DE PESSOA ILEGÍTIMA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E
FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor da recorrida, em decorrência de execução fiscal por dívida de IPTU inscrita indevidamente em nome da parte autora
.

2.

Sustenta o recorrente que não há falar em abalo moral ensejador dos danos pleiteados, uma vez que no momento em que tomou conhecimento da ilegitimidade da parte autora para responder pelo débito pendente de quitação, desistiu da ação de execução.

3.

Desse modo, requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, por entender que o valor não encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Da análise dos autos, restou incontroverso que
a parte autora não titularizou qualquer dos caracteres inerentes à posse ou propriedade do imóvel em questão que justificassem a exação tributária em seu desfavor, visto que já não era mais proprietária do bem, tendo, inclusive, comunicado os órgãos competentes acerca de tais fatos.

5.

Diante do cenário posto nos autos, entendo que
a requerente apresentou todos os elementos de que dispunha, ressalvada a impossibilidade de produzir prova absolutamente negativa (da não-propriedade), de modo que competia ao ente municipal comprovar a existência de relação jurídico-tributária entre as partes a legitimar a cobrança procedida (art. 373, II e §1o, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

6.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

7.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por negligência do ente municipal, houve o ajuizamento de ação de execução fiscal, que culminou em uma restrição no automóvel da autora.

8.

É assente na jurisprudência que o ato praticado pelo município, mover ação de execução contra quem não exerce mais a posse ou propriedade do bem, causa lesão à personalidade que se evidencia, nos autos, pelo abalo ocasionado com a restrição indevido de bens por meio de sistemas judiciais, especificamente Renajud.

9.

A jurisprudência
do TJMT indica o mesmo posicionamento ora adotado, conforme cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
–
EXECUÇÃO

FISCAL
–
IPTU
– IMÓVEL VENDIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – QUANTUM MANTIDO –
RECURSO
DESPROVIDO. A sentença não se submete a remessa necessária, tendo em vista que a condenação ou o proveito econômico é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. A inscrição da dívida e sua
execução fiscal
indevida, decorrente da desídia do município no controle das informações relativas a titularidade do imóvel transferido há mais de 10 (dez) anos, configura a responsabilidade civil de indenizar. Os
danos morais
arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor.

(N.U. 0005638-20.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, R
elatora
Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, julg. em 06/06/2017).

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA
INDEVIDA
EM CONTA CORRENTE -
IPTU
EM NOME DE TERCEIRO HOMÔNIMO – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS
– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação em que pleiteia a declaração de inexistência dos débitos
cobrados
indevidamente
da Autora, referentes à cobrança de
IPTU
de imóvel pertencente a terceiro com o mesmo nome da Autora c/c indenização por danos morais.
A cobrança
indevida
de valores e
bloqueio
em conta corrente configura dano moral.
O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se elevado.
Redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
bem
como às peculiaridades
do caso em apreço. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0005854-66.2017.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

10.

Configurada a falha na atuação municipal, e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Pelo parecer de id. 169750199, o i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

14.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

15.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023